Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736917-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PAULO SERGIO DINIZ, ROSELI MAGGIONI DINIZ, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Saleem Ahmed Azheer e Outros em face da r. sentença (ID 25067198) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores manejada pelos Apelados, Paulo Sérgio Diniz e Roseli Maggioni Diniz, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 25067202). A despeito da pluralidade de Réus/Apelantes, a fundamentação do pedido de gratuidade de justiça baseia-se na possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentação que ateste a hipossuficiência das pessoas jurídicas Requeridas impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor das empresas. No caso em análise, os Réus apresentaram documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e o encerramento de contas bancárias devido às restrições impostas judicialmente (IDs 25067204 a 25067206). Acostaram ao feito, ainda, a declaração de imposto de renda dos sócios e Réus Saleem Ahmed Azheer e Joselita de Brito Escobar, referentes ao exercício 2020 (IDs 25067219 e 25067224), além de extratos bancários (IDs 25067207 a 25067218 e 25067221 a 25067223) e declaração de ausência de faturamento no período de janeiro e fevereiro de 2021 da empresa G44 Brasil S/A (ID 25067226). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 25067205), representante legal da pessoa jurídica G44 Brasil S/A, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (ID 25067204, fl. 2), além de 10 (dez) veículos de propriedade da Ré e outras empresas do mesmo grupo (ID 25067204, fls. 4/8). Os extratos relativos à conta no 2747/0042222-3 no Banco Bradesco e da conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade da Requerida G44 Brasil S/A, demonstram a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo (IDs 25067207 a 25067209, 25067215, 25067216 a 25067218). Todavia, ressalto que esses extratos bancários, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há qualquer informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil S/A e à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Requerida G44 Brasil S/A, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência da referida empresa, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Ré/Apelante G44 Brasil S/A para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Destarte não merece guarida o pleito de gratuidade da G44 Brasil S/A. A seu turno, quanto às demais pessoas jurídicas que ocupam o polo passivo da demanda, foram colacionados ao feito apenas Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (IDs 25067225 a 25067229). Já quanto aos Réus Sallem Ahmed Azheer e Joselita de Brito Escobar, constam nos autos apenas documentos a demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e o encerramento de contas bancárias devido às restrições impostas judicialmente (IDs 25067204 a 25067206), além das declarações de imposto de renda referentes ao exercício 2020 (IDs 25067219 e 25067224). Assim, indefiro a gratuidade de justiça à Ré/Apelante G44 Brasil S/A. Quanto aos demais Apelantes, determino a intimação deles, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem declarações de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, facultando-lhes, ainda, o pronto recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator